Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710061-25.2024.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIO CARLOS GOMES RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EFEITO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES INICIAIS DESPROVIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU INFORMACIONAL DO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. NULIDADE CONTRATUAL. INCABÍVEL. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, (ii) a observância do dever de informação pela instituição financeira, (iii) a possibilidade de inversão do ônus da prova, e (iv) a validade dos pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não procede a alegada ocorrência de mácula por ofensa ao núcleo essencial do princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da sentença hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a recorrente pretende a sua reforma. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada. 4. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que se mostra carecedor de interesse recursal, na medida em que o postulado efeito já é atribuído ope legis ao apelo. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício. 5. O fato de incidirem as normas conformadoras do microssistema de Defesa do Consumidor implica o asseguramento de direitos reconhecidos como básicos ao consumidor, entre eles o de inversão do ônus da prova. Essa medida de proteção processual não tem, entrementes, aplicação automática, isso porque, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos não cumulativos atinentes (a) à verossimilhança das alegações - sendo que para a relação consumerista a verossimilhança se apresenta pela aparência de verdade da narrativa apresentada pelo consumidor - ou (b) à demonstração de sua condição de hipossuficiência técnica, econômica ou informacional (art. 6o, VIII, do CDC). Verificado um ou outro desses pressupostos, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, que é medida excepcional. 6. A contratação foi formalizada mediante assinatura de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, com cláusulas claras e legíveis que indicam expressamente a modalidade contratada e autorizam o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento. 7. A utilização do limite de crédito por meio de saques confirma a ciência e a aceitação das condições contratuais, afastando a alegação de desconhecimento ou erro quanto à natureza do negócio jurídico. 8. Não se verifica prática abusiva ou violação ao dever de informação, tampouco vício de consentimento, sendo válida a contratação realizada, nos termos dos arts. 112, 421 e 422 do CC e art. 6o, III, do CDC. 9. A pretensão de declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais não encontra respaldo fático ou jurídico, sendo inviável a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC art. 112; art. 145; art. 147; art. 166; art. 171; art. 178, II; art. 421; art. 422. CDC art. 2o; art. 3o; art. 6o, III; art. 6o, VIII; art. 39, I; art. 39, IV; art. 39, V; art. 42, p.u.; art. 47; art. 51, IV; art. 51, XV; art. 51, § 1o, I; art. 51, § 1o, III. CPC art. 1.010, II; art. 1.010, III; art. 1.010, IV; art. 1.012; art. 1.013; art. 373, I; art. 373, II; art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT APC 0734338-47.2024.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 11.09.2025. TJDFT APC 0722726-55.2024.8.07.0020, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 08.08.2025. TJDFT APC 0711971-63.2023.8.07.0001, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 29.04.2025. TJDFT APC 0719669-96.2023.8.07.0009, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 06.09.2024. TJDFT APC 07152996820188070003, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 10.10.2019. TJDFT APC 0717619- 63.2024.8.07.0009, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 18.08.2025. TJDFT APC 0747719-25.2024.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 18.07.2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao negar a inversão do ônus da prova, impondo ao consumidor a prova de fato negativo, apesar da hipossuficiência técnica e informacional e da verossimilhança das alegações. Sustenta que caberia ao banco comprovar que prestou esclarecimentos completos sobre a dívida; b) artigos 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor, e 138 e 147 do Código Civil, ao ignorar a configuração do dolo por omissão pela falta de esclarecimento sobre a modalidade RMC, bem como ao deixar de reconhecer a abusividade da cláusula que gera dívida “eterna”, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. Defende que a modalidade RMC, sem o devido e completo esclarecimento, viola o dever de informação e deve ser convertida em empréstimo consignado, utilizando-se os valores descontados para amortização do saldo devedor, e não apenas para pagamento de encargos rotativos. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Requer, assim, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por vício de consentimento e abusividade. Subsidiariamente, pede a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com parcelas e prazo fixos, aplicando a taxa média de mercado da época, utilizando os valores já descontados para amortização do saldo devedor. Além disso, pleiteia a repetição do indébito e indenização por danos morais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 4.589. II -O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 51, incisos IV e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 138 e 147 do Código Civil, e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório e contratual dos autos, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025 e no REsp n. 2.239.572/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 4.589. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N